Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DO MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5o, II, CF). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006511-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO AURELIO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 925.951.701-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL EM RAZÃO DO FUNDAMENTO DIVERSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024